Tribunal: TJDFT
Processo: 0067973-51.2010.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0067973-51.2010.8.07.0001 APELANTE: IPANEMA EMPRES DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-autora pleiteia a condenação do apelado-réu ao pagamento da repercussão financeira decorrente do reajuste concedido judicialmente ao contrato que possuía com o Distrito Federal no ano de 1996 para os anos subsequentes, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, até 13/10/2004. É o que se extrai da emenda de id. 13464541, pág. 4, in verbis: “[...] requer seja a ação julgada totalmente PROCEDENTE, condenando-se o réu a pagar os valores decorrentes da incidência dos reajustes concedidos nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 até 31 de outubro de 2004, sobre o valor reajustado em decorrência do reajuste reconhecido judicialmente referente ao período de maio de 1996 a junho de 1997 (21,5%), valor este que deverá ser apurado em ulterior liquidação de sentença. [...]” Sustenta, para tanto, que prestou o serviço e suportou grande prejuízo, e a condenação é necessária para reestabelecer o equilíbrio financeiro do contrato. Nos autos do processo n. 43326/97, no qual foi concedido o reajuste relativo ao ano de 1996, do qual a apelante-autora busca reflexos para os anos subsequentes, o Distrito Federal noticiou a existência de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a ora apelante-autora, processo n. 2003.34.00.025195-6, para apurar o superfaturamento da execução do contrato, no período de 1999 a 2003 (id. 13464549, págs. 31/32) e pleiteou a suspensão do processo. O pedido de suspensão foi julgado prejudicado ao fundamento de que o processo n. 43326/97 já se encontrava findo (id. 13464549, págs. 33). Em consulta ao sistema PJe este Gabinete localizou a referida Ação Civil Pública, que no meio digital recebeu o número 5459-74.2011.8.07.0018, e encontra-se tramitando perante a 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, pendente de julgamento, e na qual é imputado à ora apelante-autora a prática de condutas que implicam no superfaturamento dos contratos executados no período de 1999 a 2003. O que se observa, portanto, é que o julgamento deste processo, no qual a apelante-autora pleiteia a condenação do Distrito Federal em quantia para reestabelecer o equilíbrio financeiro-econômico do contrato do período de 1998/2004, depende da apuração de eventual superfaturamento do mesmo contrato no período de 1999 a 2003. Diante do exposto, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão do andamento do presente processo até o julgamento da ação civil pública n. 5459-74.2011.8.07.0018. P. I. Brasília - DF, 27 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora